Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA FINS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONTATO COM O CREDOR. REPASSE COM ATRASO DOS VALORES DA LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A DATA DOS VENCIMENTOS DOS REPASSES. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ausência de elementos consistentes aptos a ilidir a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o benefício, ex vi dos §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 967, "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.

3. No caso sob exame, a apelante depositou em Juízo o saldo devedor do contrato de prestação de serviços e de intermediação imobiliária sem a incidência de correção monetária e juros de mora desde a data prevista para o repasse de cada aluguel devido ao apelado, devendo ser mantida sua condenação ao pagamento das diferenças apuradas.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.